Tribunal: STF
Processo: HC 80447
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-10-24
Data de publicação: 2000-10-24

Ementa:
EMENTA: - "Habeas corpus".
- Tendo o paciente sido pronunciado, e mantida a prisão
preventiva, não mais se pode alegar constrangimento decorrente do
decreto de prisão preventiva anterior.
- Inexistência, no caso, do pretendido direito à extensão
do relaxamento da prisão dos co-réus.
"Habeas corpus" indeferido.